Tribunal: TJMT
Processo: 0014854-56.2013.8.11.0003
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0014854-56.2013.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Valor da Execução / Cálculo / Atualização]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ADRIANA COMERCIO, EXPORTACAO E CEREALISTA LTDA - CNPJ: 09.508.910/0001-54 (EMBARGADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), CELEIRO ARMAZENS GERAIS LTDA - EPP - CNPJ: 04.907.191/0001-20 (EMBARGANTE), LUIS FELIPE LAMMEL - CPF: 652.732.220-87 (ADVOGADO), ELOI MOACIR FACCIO - CPF: 468.530.301-68 (EMBARGANTE), VINICIUS PEREIRA MULLER - CPF: 045.069.569-74 (ADVOGADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (EMBARGADO), ELOI MOACIR FACCIO - CPF: 468.530.301-68 (EMBARGADO), VINICIUS PEREIRA MULLER - CPF: 045.069.569-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:

Direito empresarial. Embargos de declaração. execução individual. Processo de recuperação judicial. Encerramento da recuperação. Não comprovação de habilitação ou supressão do crédito. Embargos acolhidos sem efeito infringente.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de embargos de declaração opostos por CELEIRO ARMAZÉNS GERAIS LTDA – EPP (em recuperação judicial) contra acórdão que autorizou o prosseguimento do cumprimento de sentença promovido por ADRIANA COMÉRCIO, EXPORTAÇÃO E CEREALISTA LTDA, sob o fundamento de que não havia comprovação de submissão do crédito exequendo ao juízo da recuperação judicial.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado foi omisso ao não considerar a superveniência da sentença de homologação do plano de recuperação judicial (datada de 05/07/2022) e o fato de que a sentença exequenda foi prolatada em 29/01/2024, ou seja, após a homologação, sendo possível, portanto, a inclusão do crédito no processo de soerguimento.

III. Razões de decidir

3.
Constatou-se a ocorrência de omissão no julgado, ao deixar de considerar a existência da sentença de homologação do plano de recuperação judicial da embargante.

4. Contudo, não há nos autos comprovação de que o crédito exequendo foi incluído, habilitado ou mesmo objeto de impugnação no quadro geral de credores.

5. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.840.166/RJ), uma vez encerrada a recuperação judicial, não se admite a habilitação ou retificação tardia de créditos não submetidos, devendo o credor preterido utilizar-se das vias executivas ordinárias.

6. Ademais, a jurisprudência (REsp 1.851.692/RS) reconhece que o credor não abrangido pelo plano
recuperacional
detém a faculdade de prosseguir com a execução individual, após encerrada a recuperação, hipótese verificada no caso concreto.

IV
. Dispositivo e tese

7
.
Embargos de declaração acolhidos, exclusivamente para sanar a omissão reconhecida, sem efeito modificativo no julgado.

Tese de julgamento:

“1. A existência de sentença de homologação do plano de recuperação judicial constitui fato relevante, mas não impede a execução individual do crédito quando este não foi incluído, habilitado ou submetido aos efeitos do plano. 2.
Encerrada a recuperação judicial, é incabível a habilitação ou retificação de crédito, podendo o credor buscar a satisfação por meio das vias ordinárias.”

__________

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 1.022; Lei 11.101/2005,
arts
. 6º, §4º, e 49.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1.840.166/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi,
DJe
13/12/
2019; STJ
, REsp 1.851.692/RS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão,
DJe
29/06/2021.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de Embargos
d
e Declaração COM EFEITO INFRINGENTES interposto por CELEIRO ARMAZENS GERAIS LTDA EPP (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), contra
r. acórdão proferido pela e. Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
que deu provimento ao recurso de apelação interposto pela empresa ADRIANA COMÉRCIO, EXPORTAÇÃO E CEREALISTA LTDA, reconhecendo a possibilidade de prosseguimento do cumprimento da sentença, mesmo diante do deferimento da recuperação judicial da ora embargante, desde que ausente comprovação de submissão do crédito ao juízo universal.

A
embargante aduz que
,

embora o acórdão tenha afirmado a ausência de notícia de aprovação do plano de recuperação e de que o crédito exequendo foi relacionado ou habilitado, a ação de Recuperação Judicial foi proposta em 13/10/2019, e o plano foi devidamente homologado por sentença em 05/07/2022 e a sentença no presente feito foi proferida em 29/01/
2024,

ou seja, após a homologação do plano.

Enfatiza que, apesar da ação de cobrança não ser suspensa pelo ajuizamento da recuperação judicial, o fato gerador do crédito é anterior à recuperação, o que submete o crédito aos efeitos do plano.

Afirma que
a existência do crédito é determinada pela data do fato gerador para fins de submissão aos efeitos da recuperação judicial, e que o reconhecimento judicial da
concursalidade
do crédito torna obrigatória sua submissão ao plano.

Pede, pois, o
acolhimento dos
aclaratórios
, para que sejam sanados os vícios apontados.

Não houve apresentação de contrarrazões aos embargos, conforme certidão de Id. 292586870.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Os Embargos de Declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material na decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. No presente caso, a embargante aponta uma contradição no acórdão proferido que, ao analisar a questão da recuperação judicial, afirmou não haver nos autos notícia de aprovação do plano de recuperação, consolidação do quadro geral de credores ou homologação judicial.

De fato, conforme se verifica nos autos, o plano de recuperação judicial da empresa foi homologado por sentença em 05/07/2022, e a sentença no cumprimento de sentença foi proferida em 29/01/2024. Houve, portanto, uma imprecisão na fundamentação do acórdão ao afirmar a ausência de homologação do plano.

Contudo, a correção dessa contradição não implica a alteração do resultado do julgamento. Embora o plano de recuperação judicial tenha sido homologado e, posteriormente,
em consulta ao sistema PJE verifiquei que
a recuperação judicial
foi
encerrada em 04/02/2025, não há nos autos comprovação de que o crédito em questão tenha sido submetido à recuperação judicial, habilitado ou que tenha sido abarcado pelo plano.

Essa omissão é expressamente reconhecida pela própria embargante, que apenas faz referência genérica ao fato de que a origem do crédito é anterior ao pedido de recuperação.

Contudo, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, ainda que o crédito seja de fato concursal (por ter origem em momento anterior ao pedido de recuperação), é necessário que a habilitação tenha sido promovida antes da sentença de encerramento, conforme orientação firmada no REsp 1.840.166/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi:

RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA DE CRÉDITO TRABALHISTA. TERMO FINAL DE APRESENTAÇÃO. SENTENÇA DE ENCERRAMENTO DO PROCESSO DE SOERGUIMENTO.

1. Ação ajuizada em 31/8/2016. Recurso especial interposto em 26/2/2019. Autos conclusos à Relatora em 25/9/2019.

2. O propósito recursal é estabelecer o prazo final para habilitação retardatária de crédito na recuperação judicial.

3. Uma vez homologado o quadro-geral de credores (como ocorrido no particular), a única via para o credor pleitear a habilitação de seu crédito é a judicial, mediante a propositura de ação autônoma que tramitará pelo rito ordinário e que deve ser ajuizada até a prolação da decisão de encerramento do processo
recuperacional
.

4. Na espécie, o acórdão recorrido foi expresso ao reconhecer que o pedido de habilitação foi formulado quando a recuperação judicial já havia se findado, de modo que não há razão apta a ensejar o acolhimento da pretensão do recorrente, que deve se utilizar das vias executivas ordinárias para buscar a satisfação de seu crédito. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
(REsp n. 1.840.166/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/12/2019,
DJe
de 13/12/2019.)

Ademais, conforme o entendimento do STJ, caso a obrigação não seja abrangida pelo acordo
recuperacional
, restando suprimida do plano, não haverá falar em novação, ficando o crédito excluído da recuperação e, por conseguinte, podendo ser satisfeito pelas vias ordinárias. A faculdade do credor preterido de decidir entre habilitar o crédito ou promover a execução individual após finda a recuperação é resguardada, conforme o seguinte julgado:

RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO CONCURSAL. NECESSIDADE DE HABILITAÇÃO DO CRÉDITO NO QUADRO GERAL DE CREDORES DA SOCIEDADE EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. FACULDADE DO CREDOR PRETERIDO.

1. O titular do crédito que for voluntariamente excluído do plano
recuperacional
, detém a prerrogativa de decidir entre habilitar o seu crédito ou promover a execução individual após finda a recuperação.

2. De fato, se a obrigação não for abrangida pelo acordo
recuperacional
, ficando suprimida do plano, não haverá falar em novação, excluindo-se o crédito da recuperação, o qual, por conseguinte, poderá ser satisfeito pelas vias ordinárias (execução ou cumprimento de sentença).

3. Caso o credor excluído tenha optado pela execução individual, ficará obrigado a aguardar o encerramento da recuperação judicial e assumir as consequências jurídicas (processuais e materiais) de sua escolha para só então dar prosseguimento ao feito, em consonância com o procedimento estabelecido pelo CPC.

4. Na hipótese, tendo o credor sido excluído do plano
recuperacional
e optado por prosseguir com o processo executivo, não poderá ser ele obrigado a habilitar o seu crédito.

5. Recurso especial provido.
(REsp n. 1.851.692/RS, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/5/2021,
DJe
de 29/6/2021.)

No caso concreto, o recorrente se utilizou das vias executivas ordinárias para buscar a satisfação de seu crédito, e não há prova de que este crédito tenha sido efetivamente abarcado pelo plano de recuperação judicial ou que tenha havido a sua habilitação. Com o encerramento da recuperação judicial, a via executiva ordinária é a adequada para a satisfação do crédito que não foi atingido pelos efeitos do plano.

Assim, a conclusão do acórdão embargado no sentido de dar prosseguimento ao cumprimento de sentença em relação à empresa recuperanda, embora por fundamento parcialmente diverso do inicialmente exposto, mantém-se hígida, uma vez que o crédito, não tendo sido habilitado ou abarcado pelo plano
recuperacional
, e com o encerramento da recuperação judicial, pode ser perseguido pelas vias ordinárias.

Quanto ao devedor solidário, ELOI MOACIR FACCIO, a decisão de prosseguimento da execução permanece inalterada, uma vez que a recuperação judicial do devedor principal não obsta o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra codevedores, fiadores ou avalistas.

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER e ACOLHER os Embargos de Declaração, SEM EFEITOS INFRINGENTES
, apenas para sanar a contradição e esclarecer que, embora o plano de recuperação judicial tenha sido homologado em 05/07/2022 e o processo de recuperação judicial encerrado em 04/02/2025, a manutenção do prosseguimento do cumprimento de sentença em face da empresa CELEIRO ARMAZENS GERAIS LTDA EPP se justifica ante a ausência de comprovação da submissão do crédito ao processo
recuperacional
e a faculdade do credor em prosseguir com a execução individual após o encerramento da recuperação judicial.

Mantém-se, nos demais termos, o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025